Tribunal: TJES
Processo: 0017644-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017644-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANA RITA DE SOUZA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI
O
. PRESCRIÇÃO.
PRAZO TRIENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Embora o apelante, de fato, não tenha sido intimado, não verifico a ocorrência de prejuízo, ao passo que em nada alterará na conclusão do julgamento da presente demanda, haja vista a efetiva prescrição da pretensão autoral.

2.
É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de três anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

3
.
Caso concreto que trata-se de Cédula de Crédito Bancário emitida em 20/03/2014, constando como valor a ser disponibilizado R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, com vencimento final em 20/09/2015.

4
.
Se o prazo prescricional findou-se em 20/09/2018, e a presente ação apenas foi ajuizada em 29/10/2020, agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017644-12.2020.8.08.0048

APELANTE:
D
ACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
A
:
ANA RITA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D
ACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença de fls. 45/46 que, nos autos de
ação de execução de título por título extrajudicial
interposta pela recorrente em face de
ANA RITA DE SOUZA
,

declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na exordial, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 332, § 1º, e 487, II, ambos do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 48/64, a instituição financeira pugna pela reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que
(i)
a execução foi ajuizada em 29/10/2020, visando o adimplemento do débito referente ao Contrato de Financiamento para Concessão de Crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), firmado entre as partes, cuja a última parcela teve vencimento em 20/09/2015;
(ii)
a pretensão subsiste, pois o débito executado estaria prescrito apenas em 30/10/2020, conforme previsão do art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e
(ii)
a Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem do prazo prescricional de 12/06/2020 até 30/10/2020.

Sem contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada, em 20/10/2020, pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
ANA RITA DE SOUZA
,
na qual aduz que a requerida contratou financiamento e que encontra-se inadimplente desde a 7ª (sétima) parcela, com débito em aberto que perfaz o montante de R$ 19.982,19 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos).

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, na qual declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial, utilizando-se basicamente da seguinte fundamentação:

“Conforme tabela acostada às fls. 10 pela exequente, a última parcela da cédula de crédito bancário aqui executada venceu em 20/090/2015, estando o título prescrito a partir de 20/09/2018. Como a ação foi ajuizada em 29/10/2020, conforme marcação na primeira folha da petição inicial (fl. 02), a pretensão de executar o título encontra-se prescrita.”

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente sustenta pela nulidade da r. sentença, por violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo
a quo
não lhe deu a oportunidade de se manifestar acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Os referidos dispositivos preconizam o seguinte:

Art. 9.
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Observa-se que tais normas, em prestígio ao princípio do contraditório, buscam evitar que as partes sejam surpreendidas por decisões com base em fundamento não debatido nos autos.

In casu
, noto que, embora o apelante, de fato, não tenha sido intimado, não verifico a ocorrência de prejuízo, ao passo que em nada alterará na conclusão do julgamento do presente feito, haja vista a efetiva prescrição da pretensão autoral.

É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de
três anos
,
tendo como termo inicial o vencimento
da última parcela
, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-AREsp 1.761.905; Proc. 2020/0242941-8; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)
(grifei)

Na hipótese, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 20/03/2014, constando como valor a ser disponibilizado R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, com vencimento final em 20/09/2015.

Logo, se o prazo prescricional findou-se em 20/09/2018, e a presente ação apenas foi ajuizada em 29/10/2020, agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. (...) AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para ajuizamento da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário - CCB é de 3(três) anos, consoante previsão do Art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e do Art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c Art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), cujo termo inicial é a da de vencimento da última prestação
. 2. No caso, o fato de a instituição financeira ter prorrogado o vencimento das prestações, não afasta a data contida na CCB para fins de aferição do prazo prescricional. (...) 5. Considerando que o termo inicial do prazo prescricional constante na CCB é a data de 20/04/2016 e a ação executiva somente fora ajuizada em 15/05/2019, a pretensão da instituição financeira resta fulminada pelo transcurso da prescrição trienal. 6. Face o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(TJES; AC 0005319-42.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/05/2021; DJES 21/05/2021)
(grifei)

_________________

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...) Sentença que acolheu os embargos para extinguir o feito principal fundada prescrição.
Prazo prescricional de três anos. Matéria regulada pelo art. 44 da Lei nº 10931/04 C.C. Art. 70, da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes do STJ e TJSP
. Aditivo contratual que alterou o vencimento do título para 04-08-2016. Impossibilidade de acréscimo de tempo em virtude de mera carência, sem expressa pactuação, pelas partes, nesse sentido.
Demanda ajuizada em 26-06-2020, portanto, após o prazo trienal para a ação executiva.
Prescrição operada no caso concreto. Verbas sucumbenciais devidas pelo embargado. Demora para o ajuizamento da execução não imputável ao devedor embargante. Sentença que fixou corretamente a honorária sucumbencial sobre percentual do valor da causa. (...) Apelação desprovida e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado ao patrono adverso, de dez para doze por cento sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.
(TJSP; AC 1102026-84.2022.8.26.0100; Ac. 17501086; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 18/01/2024; DJESP 06/02/2024; Pág. 1604)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE DOIS DOS CINCO CONTRATOS EXECUTADOS (CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO). Insurgência da parte embargante. Mérito.
Cédula de crédito bancário. Prescrição da pretensão de execução que ocorre em três anos. Exegese do artigo 44, da Lei nº. 10.931/04 e do artigo 70, da Lei Uniforme de genebra (Decreto nº. 57.663/66). Termo inicial do prazo prescricional que flui a partir do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ e desta corte.
Ajuizamento da execução dentro do prazo prescricional de três anos. Prescrição não caracterizada. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSC; AI 5066586-85.2023.8.24.0000; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 01/02/2024)
(grifei)

Ademais, registra-se que a referida dívida encontra-se prescrita antes mesmo da publicação da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu a contagem do prazo prescricional a contar da data de sua publicação – artigo 3º, o que ocorreu somente em 12/06/2020.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que não foram fixados na Instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.